Tribunal: TJES
Processo: 5011221-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011221-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CAMPOS CORREIA SUERA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Campos Correia Suera, sustentando constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência de fundamentos que justifiquem a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate:

(i) saber se há constrangimento ilegal em razão da demora no oferecimento da denúncia;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira alegação, a denúncia já foi oferecida, tornando prejudicada a alegação de excesso de prazo.

4. No que tange à prisão preventiva, a gravidade concreta dos delitos (roubo e extorsão com restrição da liberdade da vítima, praticados em concurso de agentes, e tráfico de drogas), bem como a reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a sua adequação e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos, especialmente diante da gravidade dos crimes, reiteração delitiva e risco à ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312.

CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 123.108/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.08.2014.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011221-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL CAMPOS CORREIA SUERA

A. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, c
uida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL CAMPOS CORREIA SUERA
, sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, apontado como Autoridade Coatora, que o manteria indevidamente aprisionado.

Argumenta-se, em
síntese
, que a ilegalidade da custódia decorreria da injustificável demora no oferecimento da Denúncia, estando o Paciente detido a cerca de 3 meses.

Ademais, não fosse somente isso, a custódia cautelar se mostraria injustificável, vez que desnecessária, já que ausentes, na ótica defensiva, elementos concretos que embasassem a medida constritiva, na forma do artigo 312 do Digesto Processual Penal, mormente face às condições pessoais favoráveis do acusado.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar indeferida, conforme decisão no mov. ID 14919663.

Pois bem.

A denegação da ordem de
habeas corpus
é medida que se impõe, em consonância com o parecer ministerial. Explico.

De plano, verifica-se que a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada, visto que a autoridade coatora informou que a peça acusatória já foi devidamente apresentada.

O suposto constrangimento ilegal, portanto, não mais subsiste nesse ponto, tornando o argumento prejudicado.

No tocante à necessidade da prisão preventiva, as circunstâncias fáticas do caso demonstram a sua imprescindibilidade, na medida em que a gravidade dos delitos de roubo e extorsão, praticados em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima por tempo relevante, somada ao histórico delitivo do paciente, com a existência de condenação criminal anterior, justificam a manutenção da custódia para a
garantia da ordem pública.

No caso concreto, o Paciente e um comparsa renderam um motorista de aplicativo, obrigando-o à entrega do veículo e de seus pertences, mantendo a vítima sob seu jugo por tempo relevante, sendo posteriormente presos em flagrante na posse do automóvel, bem assim de entorpecentes, situação que motivou o Ministério Público a denunciá-los pelos delitos previstos nos artigos 157, §2º, II e V, e 158, §3º, ambos do Código Penal, bem assim por tráfico de drogas.

Nesse contexto, em que verificados indícios concretos acerca do envolvimento do Paciente em delitos de reconhecida gravidade, bem assim face a seu histórico delitivo, tenho que há justificativas concretas para a manutenção da custódia cautelar, a fim se preservar a ordem pública.

Não se pode olvidar, ainda, que a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza dos crimes e por sua reiteração delitiva, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar o meio social e evitar novos delitos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.